Tribunal: TJSP
Processo: 0001356-64.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela 1a Câmara de Direito Público na Apelação Civil/Remessa Necessária no 1019496-18.2020.8.26.0577 contra o art. 1o da Lei Municipal no 5.390/99, de 08 de junho de 1999, de São José dos Campos. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – Fixação de regra restritiva para a isenção de taxas de inscrição em concursos públicos municipais. Vinculação

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela 1a Câmara de Direito Público na Apelação Civil/Remessa Necessária no 1019496-18.2020.8.26.0577 contra o art. 1o da Lei Municipal no 5.390/99, de 08 de junho de 1999, de São José dos Campos. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – Fixação de regra restritiva para a isenção de taxas de inscrição em concursos públicos municipais. Vinculação indevida à remuneração do cargo. Arguição julgada procedente, com modulação de efeitos.